Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706817-72.2020.8.07.0000 Agravante Marta Lúcia de Souza Messias Agravado Distrito Federal e Eduardo Messias de Souza Nunes Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se as partes e o Ministério Público quanto ao Ofício no 618/2020/2oCJUFAZ encaminhado pelo Juízo de origem. Após, retornem conclusos. I. Brasília, 11 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator